Tribunal: CARF
Processo: 10830.725353/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725353/2011-68
ACÓRDÃO
2202-011.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADILSON CARLOS PAVANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INFORMAÇÕES
DIVERGENTES
CONTIDAS
NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM
CONJUNTO
COM
A
IMPUGNAÇÃO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COMPROVAÇÃO MATERIAL NÃO VERIFICADA.
Quando há divergência entre as provas apresentadas em sede de
impugnação e Recurso Voluntário, cabe à Recorrente a comprovação da
verdade material dos rendimentos auferido. Não tendo sido justificada a
divergência de informações e apresentadas provas substanciais das
relações jurídicas que resultaram nos rendimentos, não é possível acolher
o pleito recursal.
GLOSA DE LIVRO CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada aos
rendimentos do trabalho não assalariado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725353/2011-68
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física em razão de glosa de despesas escrituradas em Livro-Caixa no importe de R$
234.657,01 em montante superior aos rendimentos declarados que permitem essa dedução, eis
que os rendimentos apurados no período seriam de R$ 221.229,83 (fls. 5-6).
Após a oposição de impugnação em que a Recorrente defende que houve equívoco
por parte da fiscalização, eis que teria auferido rendimento no importe de R$ 312.908,02,
devidamente escriturado em Livro-Caixa.
Disso, sobreveio o termo circunstanciado que opinou pela manutenção do
lançamento, sem tecer qualquer consideração com relação à alegação da Recorrente (fls. 149-
150).
Intimada a se manifestar acerca do resultado da análise realizada, a Recorrente
apresentou manifestação em que alega que o importe de R$ 91.678,19 corresponderia a
rendimentos auferidos de pessoas jurídicas dispensadas de apresentação de DIRF, que foram
devidamente escrituradas em Livro-Caixa e apresenta comprovantes dos respectivos rendimentos
(fls. 184-210), conforme cotejo abaixo:

EMPRESA
CNPJ
VALOR R$
ASAP Engenharia e Consultoria Técnica
Ltda.
07.474.416/0001-90
5.132,00
Fabricio de Lima Ventura-ME
06.027.531/0001-54
3.335,00
AJL Transportes Ltda. ME
01.495.291/0001-07
4.355,00
Luiz Eduardo Piato Leite-ME
62.406.251/0001-28
1.225,00
Centro de Estudos Dr. Admar Concon
04.497.969/0001-70
1.300,00
Jocy de Pinho Concon-ME
04.591.233/0001-67
2.292,50
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725353/2011-68
3
Manoel Pascoa Pinto-ME
53.274.619/0001-50
2.135,00
JOB Express Sistemas Ltda. EPP
00.618.829/0001-52
2.500,00
Erica C. Gonçalves Bijuterias-ME
07.638.682/0001-01
4.065,00
Cerâmica Aragaphe Ltda. EPP
73.077.851/0001-06
6.200,00
Primeiro Tabelião de Notas e Protesto
51.880.839/0001-00
5.721,44
Serv. e Com. Fotográficos Párdoi Ltda.
ME
67.351.118/0001-91
2.328,75
Irmãos Furlan & Cia. Ltda.
46.003.001/0001-00
3.820,00
MRP Consult Ltda.
04.830.850/0001-78
5.080,00
Leila M. D. Caetano Valinhos-ME
05.093.979/0001-03
4.640,00
Arco Íris Com. de Tintas Valinhos Ltda.
66.170.861/0001-28
5.420,00
Cerâmica GRE Ltda.
46.108.411/0001-04
2.100,00
Terra de Prata Comercial Ltda. EPP
02.039.525/0001-66
4.510,00
Mecânica Trivellato Ltda. EPP
00.392.925/0001-25
4.910,00
Mecânica Verruci Ltda. EPP
44.637.759/0001-55
2.270,00
Araci Nicola Trivellato-ME
66.712.217/0001-32
2.227,50
João Luiz Concon-ME
64.678.212/0001-05
3.230,00
Daviston Clayton Machado Tintas-ME
07.840.640/0001-59
4.790,00
Suyama Representações Ltda.
03.012.406/0001-82
3.291,00
Palma & Pugliese Móveis Ltda. ME
08.836.060/0001-50
1.000,00
BR Ribeiro Tecidos Ltda. ME
08.699.726/0001-76
1.600,00
Doering & Cia. Ltda. ME
08.600.417/0001-05
2.200,00
TOTAL

91.678,19

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725353/2011-68
4
Sobreveio o acórdão no 12-84.191, proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 226-228), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE LIVRO CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada aos rendimentos
do trabalho não assalariado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cumpre destacar o trecho do acórdão em que a DRJ analisa os documentos que
comprovariam o rendimento de R$ 91.678,19, mas compreende que estes rendimentos seriam
decorrentes de trabalho assalariado, pois assim teriam sido informados em DIRF e esta informação
constou dos documentos apresentados pela própria Recorrente em conjunto com a sua
impugnação, nos termos abaixo:

8. A defesa alega, em suma, que os demais rendimentos informados na DIRPF,
embora não tenham sido informados em DIRF, também, decorrem de serviços
prestados pelo interessado, de modo que seriam aptos a justificar dedução com
livro caixa. Não obstante, os documentos juntados a título de comprovação dessa
alegação, às fls. 184/210, atestam que tais rendimentos decorrem do trabalho
assalariado, e, como tal, não se prestam a justificar dedução de despesas com
livro caixa, ao teor do 75 do Decreto no 3.000, de 1999. Do exposto, mantém-se a
infração. (fl. 228)

Cientificada em 13/02/2017, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
10/03/2017 (fls. 235-245), em que defende: (i) em sede de preliminar que seja aplicado o princípio
da insignificância com base no artigo 20, da Lei no 10.522, de 2002, eis que o valor exigido é
inferior a R$ 20.000,00; e no mérito alega que (ii) não recebe rendimentos de trabalho assalariado
desde 31/05/1982 e apresenta cópia da CTPS e comprovantes de rendimentos pagos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725353/2011-68
5

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
Destaco que a Recorrente apresenta documentos novos após a impugnação que se
prestam a rebater a alegação trazida pela DRJ de que a Recorrente teria auferido rendimento de
trabalho assalariado no importe de R$ 91.678,19.
Ocorre que a acusação fiscal desde a origem é de que a Recorrente não teria
auferido rendimentos com exercício de atividade autônoma suficientes para dar lastro à dedução
pleiteada, o que motivou a glosa das despesas lançadas em Livro Caixa em patamar superior à
receita auferida com a atividade, vide descrição dos fatos à fl. 6.
Assim, a prova apresentada em conjunto com a impugnação não deve ser
conhecida, em razão do óbice previsto no artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235, de 1972.
Desta feita, a lide se resume à possibilidade de aplicar o princípio da insignificância
com base no artigo 20, da Lei no 10.522, de 2002 para cancelar o auto de infração e que os
rendimentos no importe de R$ 91.678,19 teriam sido decorrentes de prestação de serviço na
qualidade de autônomo.

Aplicação do princípio da insignificância com base no artigo 20, da Lei no 10.522,
de 2002
A rigor, é vedado ao Conselheiro do CARF afastar exigência fiscal com base em
princípios, mas neste caso a Recorrente sustenta que seria aplicável o artigo 20, da Lei no 10.522,
de 2002, argumento possível de ser enfrentado por possuir lastro legal.
Sem razão a Recorrente neste ponto eis que esta norma se aplica para débitos já
inscritos em dívida ativa e objeto de execução fiscal, após requerimento do Procurador da Fazenda
Nacional, conforme redação vigente à época do artigo 20, da Lei no 10.522, de 2002, dada pela Lei
no 11.033, de 2004, nos termos abaixo transcritos:

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do
Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos
inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

Ademais, a Recorrente alega que seria necessário se valer da Instrução Normativa
no 784, de 2007, em homenagem ao Recurso Repetitivo STJ REsp 1.112.748/TO e AgrReg no REsp
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725353/2011-68
6
1.348.074/SP cumulado com o artigo 11, da Instrução Normativa no 784/2007 pois o mínimo a ser
cobrado da Recorrente seria R$ 20.000,00.
Primeiro, tenho que o REsp 1.112.748/TO diz respeito à aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, matéria estranha à lide, sendo inaplicável o entendimento
lá firmado, ao menos nesta esfera de constituição do crédito tributário. Da mesma forma o AgrReg
no REsp 1.348.074/SP compreendeu ser possível a aplicação do princípio da insignificância ao
crime de apropriação indébita de contribuição previdência, hipótese que não encontra qualquer
identidade com a presente lide.
Por fim, a Recorrente alega que os rendimentos auferidos não deveriam ter sido
declarados em DIRF, o que ensejou o conflito em questão. Ocorre que a ausência de obrigação
para que o rendimento conste em DIRF da fonte pagadora não exime a Recorrente de comprovar,
mediante apresentação de provas inequívocas, a que título estes foram auferidos, questão que
será cotejada no tópico de mérito.
Assim, nenhum dos argumentos trazidos pela Recorrente com relação à aplicação
do princípio da insignificância são passíveis de alterar o desfecho desta lide, questão que é
agravada pela impossibilidade de se valer de princípios constitucionais para afastar obrigações
legais nesta esfera de julgamento, óbice que seria previsto na Súmula CARF no 2, caso fossem
aplicáveis os referidos precedentes e diplomas à espécie.
Desta feita, entendo que merece ser rejeitada a preliminar suscitada, o que leva ao
enfrentamento do mérito.

Comprovação de que os rendimentos não se referem a trabalho assalariado
No tocante ao mérito, a lide reside na comprovação de que os rendimentos de R$
91.678,19 seriam referentes a trabalho não assalariado.
Como destacado anteriormente, a Recorrente apresentou uma série de
documentos em conjunto com a sua impugnação que não foram acolhidos pela DRJ como
comprovação de rendimentos de trabalho não assalariado. Não obstante, apresentou novos
documentos em sede de Recurso Voluntário, cujas informações conflitam com os documentos
inicialmente apresentados.
Veja-se que quando da primeira apresentação dos documentos, todos os
comprovantes constavam a informação de que os rendimentos decorreriam de trabalho
assalariado e, somente em conjunto com o Recurso Voluntário foi retificada a informação para
constar rendimento de trabalho não assalariado.
Considerando o não conhecimento dos documentos apresentados em conjunto
com o Recurso Voluntário, entendo que os documentos trazidos em sede de impugnação apenas
confirmam o fundamento da acusação fiscal, que não foi afastado por outros elementos
probatórios que poderiam ter sido apresentados pela Recorrente, tais como contratos firmados
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.233 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725353/2011-68
7
com os prestadores que permitiriam validar que são, de fato, rendimentos de trabalho não
assalariado.
Dessa forma, ante à ausência de comprovação, entendo pela improcedência deste
capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 294
DF CARF MF
Original